Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de cobrança ajuizada pela agravante e em desfavor de SUYANNE LORENA SANTOS NICO. MBR ENGENHARIA alegou que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel negociado na planta, cuja obra tem previsão de finalização no corrente mês de junho de 2024. No entanto, a promitente compradora estaria inadimplente com parte de sua obrigação e correspondente à correção monetária dos custos da edificação. Requereu ao juízo a concessão da tutela provisória para autorizar a retenção das chaves e recusa na entrega do bem enquanto persistir o inadimplemento. O pedido foi indeferido por falta de falta de prova do inadimplemento e de interesse processual, dado que à hipótese incidiria a exceção do contrato não cumprido. Não obstante, faltaria utilidade ao provimento pretendido, haja vista que, na eventualidade do julgamento de improcedência do pedido, a decisão judicial não eximiria a autora da obrigação de indenizar por eventuais prejuízos. Nas razões recursais, a agravante discorreu sobre a legitimidade da cobrança da correção monetária no período da obra. Sustentou que o interesse de agir decorreria da pretensão de tornar “ainda mais legítima” a recusa em entregar o imóvel, mesmo que o direito já esteja amparado em lei e pelo contrato. Requereu a antecipação da tutela recursal “para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada”. Preparo regular sob ID 58677597. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 367.099 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 191651497 foi levado a registro em 04/07/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Dentre as condições da ação inclui-se o interesse de agir: Código de Processo Civil Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o segundo pressuposto – necessidade – está ausente no presente caso. A agravante, em suas razões recursais, reconhece que o seu direito está amparado pela exceção do contrato não cumprido e por cláusula contratual expressa que a exime da obrigação de entregar o imóvel em caso de inadimplência por parte do promitente comprador. Ao justificar a pretensão, afirmou que a concessão da tutela provisória tornaria “a retenção das chaves AINDA MAIS LEGÍTIMA, não pairando quaisquer dúvidas sobre a adequação e proveito do pedido tutelar” (grifo do original). Contudo, como bem salientou tanto o agravante, quanto o juízo de origem, a eventual recusa ao cumprimento da obrigação já tem amparo na lei e no próprio contrato, não havendo qualquer necessidade da declaração judicial a seu respeito. Ao contrário da percepção do agravante, a decisão não torna sua atitude “mais legítima”. A legitimidade e licitude de uma conduta se verifica por sua adequação ao direito e ao contrato, e não pela reiteração de diplomas legais ou decisões judiciais que a ratifique. E como bem destacado pela decisão agravada, a tutela pretendida ressente-se ainda da falta de utilidade, posto que, na eventualidade do julgamento de improcedência do pedido, não haverá qualquer repercussão positiva para a postulante, que deverá suportar os ônus do prejuízo que eventualmente venha a ocasionar à agravada: Código de Processo Civil Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Portanto, na eventualidade do julgamento de improcedência da ação de cobrança, será irrelevante que a recusa em entregar o imóvel estivesse amparada em decisão judicial, ou “apenas” na lei e no contrato, posto que caberá à recorrente reparar eventuais prejuízos causados à contraparte. E no caso de procedência do seu pedido, poderá exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo das perdas e danos (art. 475, CC). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator